Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-28.2024.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Administrativo e constitucional. Açao cominatoria. Direito a educação. Obrigação de fazer. Aluno. Pessoa com deficiência (PcD). Síndrome de down. Dificuldade cognitiva. Matrícula em escola da rede pública. Acompanhamento especializado. Direito subjetivo legalmente assegurado. Manutenção no ensino infantil. Limite de idade ultrapassado. Administração Pública. Matrícula em educação fundamental especializada. Respaldo profissional. Existência. Progressão e matrícula em ensino fundamental. Vedação advinda de manifestação da genitora. Incursão sobre critérios técnicos manejados pela administração pública. Ato ilegal. Inexistência. Direito subjetivo atendido. Modulação da atuação adminisitrativa. Inviabilidade. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por menor impúbere, devidamente representado por sua genitora, em face da sentença que, no âmbito da ação cominatória que aviara, mantivera o encaminhamento do infante ao ensino fundamental, com a assistência por suporte educacional especializado que lhe é devida, ao revés de admitir sua retenção na educação infantil, conforme pretendido pela genitora mediante incursão na gestão escolar.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de haver incursão judicial sobre a gestão educacional, conforme pretendido pela genitora do menor que figura como autor, portador Síndrome de Down, visando sua manutenção no Ensino Infantil em que já se encontra inserto, sob a alegação de que a medida revela-se necessária ao seu aprendizado e lhe mais conveniente, ao contrário do encaminhamento proveniente da administração escolar.
III. Razões de decidir
3. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.).
4. O legislador constituinte, secundado pelo legislador ordinário, como forma de conferir materialização universal ao direito à educação assegurado a todos, assegurara tratamento diferenciado à pessoa com deficiência (PcD), estabelecendo que deve merecer atendimento especial de conformidade com suas necessidades, preferencialmente na rede regular de ensino, donde ao estado está afetada a implementação de ações efetivas destinadas a materializar esse comando, não podendo se furtar à efetivação do resguardado pela Carta Magna mediante simples invocação do princípio da reserva do possível quando se depara com situações tópicas não atendidas rotineiramente (CF, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 16, VI e VII, 223, § 1o, e 232; Lei no 12.765/2012, art. 3o).
5. Ao aluno da rede pública de ensino que, acometido de dificuldade cognitiva que determina que seja assistido por suporte educacional especializado, assiste o direito de, no exercício do direito subjetivo público à educação e à assistência que lhe são resguardados, ser contemplado com sua efetivação mediante a disponibilização de monitor especializado e apto a atender suas demandas especiais, ou, alternativamente, mediante o fomento de vaga em centro de ensino especial consoante suas necessidades, consoante, inclusive, apregoa o artigo 223, § 1°, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. Conquanto ao aluno que se afigura pessoa com deficiência (PcD), pontualmente por ser diagnosticado com Síndrome de Down, seja assegurada assistência especializada, o atendimento especializado deve ser fomentado na conformidade dos padrões educacionais e pedagógicos vigorantes, não se afigurando viável nem possível que, em desatendimento ao relatório técnico-pedagócio elaborado pela administração escolar, que se mantivera hígido, e em inobservância ao fato que já ultrapassara o limite de idade estabelecido, seja mantido na educação infantil, em detrimento de ser matriculado no ensino fundamental, conforme encaminhado pela gestão escolar, devidamente lastreada em suporte técnico.
7. Estando o aluno portador de necessidades especiais devida e regularmente assistido em suas necessidades educacionais, inclusive com encaminhamento a progressão escolar em compasso com o apurado e atestado em laudo produzido pela administração escolar, inviável que haja incursão sobre a gestão escolar, a pedido da genitora, visando que haja vedação à progressão educacional alinhada, à medida em que a formulação, além de desguarnecida de suporte técnico-pedagógico, implicaria incursão do judiciário sobre o mérito da atuação administrativa, o que não lhe é assegurado por estar o controle que lhe é reservado adstrito aos contornos de legalidade do ato advindo do administrador.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.